Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-59.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004766-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SELMA ROQUE DE LIMA - CPF: 932.581.279-72 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente, pois restou comprovado nos autos, por meio dos holerites juntados pela própria parte autora (ID 245538187), que o Município efetuou o pagamento das férias, do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário, ressalvando-se, contudo, o ano de 2021, para o qual não há comprovação do pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional. Assim, entendo que o ente municipal deve ser condenado apenas quanto a essas verbas referentes ao ano de 2021, mantendo-se os demais termos do voto condutor, ao qual rendo minhas homenagens. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso inominado, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre julho de 2021 e dezembro de 2023, condenando o Reclamado ao recolhimento do FGTS em favor do autor relativamente a esse período, bem como ao pagamento das férias proporcionais e do respectivo terço constitucional referentes ao ano de 2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1ª Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025